Tribunal: TJDFT
Processo: 0712475-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712475-40.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE SEBASTIAO DA COSTA VELOSO, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE FLORENCIO VELOSO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ESPOLIO DE SEBASTIAO DA COSTA VELOSO REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE FLORENCIO VELOSO D E S P A C H O Do cotejo dos autos, denota-se que o recorrente ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DA COSTA VELOSO colaciona apenas comprovante de recolhimento das custas (ID 32663548), sem anexar, contudo, a respectiva guia, imprescindível à comprovação da regularidade do pressuposto processual. Neste sentido, em observância aos §§ 4o e 7o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, intime-se o referido apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento das custas recursais realizado até a data da interposição do recurso ou recolhê-las, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator